Tribunal: TJSP
Processo: 2267667-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferira tutela provisória para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do compromisso de compra e venda objeto da lide, proibindo a promitente vendedora ré de realizar atos de cobrança,

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferira tutela provisória para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do compromisso de compra e venda objeto da lide, proibindo a promitente vendedora ré de realizar atos de cobrança, sob pena de multa. Inconformismo da ré. Alegação de impossibilidade de rescisão da compra e venda, porquanto negócio perfeito e acabado, com alienação fiduciária em garantia registrada em matrícula. Não acolhimento. Não obstante registrada na matrícula imobiliária a garantia consistente na alienação fiduciária, constata-se que vendedora e credora fiduciária se confundem. Indício de fraude do instituto, visando a dificultar que o consumidor desista do negócio mediante emprego da disciplina específica da Lei 9.514/97. Tutela de urgência objeto do agravo de instrumento que se ampara no direito do comprador de pedir a rescisão do contrato. Súmula no 1 deste TJSP. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido